Tribunal: TJDFT
Processo: 0739985-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739985-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, ROSEMARY GONCALVES DE SOUSA APELADO: ROSEMARY GONCALVES DE SOUSA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO 1. Apelações cíveis interpostas por Fundo de Investimento e Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI e por Rosemary Gonçalves de Sousa contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c pedido de danos morais proposta pela segunda apelante em desfavor da primeira, julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 506,31, cuja prescrição foi pronunciada, referente ao contrato no 3255965, com vencimento em 9/10/2015. 2. As partes foram condenadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), na proporção de 40% devidos pela autora e 60% devidos pela ré. 3. O art. 1.037 do CPC dispõe que caso o Relator, nos Tribunais Superiores, constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 4. O STJ afetou o Recurso Especial no 2.092.190 - SP (2023/0295471-4) sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1264), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” 5. A Corte Especial, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator, João Otávio de Noronha, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão (CPC, art. 1.037, II). DISPOSITIVO 6. Em cumprimento à determinação do STJ, suspendo o julgamento deste recurso até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema Repetitivo 1264 (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO